Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-19.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001321-19.2018.8.26.0165, da Comarca de Dois
Córregos, em que é apelante CARLOS ALBERTO MERLIN
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados GABRIELY LUCIDIO DA
SILVA, MARIELY LUCIDIO DA SILVA (INCAPAZ), MARIA LUCIA
FERNANDES LUCÍDIO (CURADOR ESPECIAL) e FRANCIELY LUCIDIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18832
APELAÇÃO CÍVEL No 1001321-19.2018.8.26.0165
COMARCA: DOIS CÓRREGOS - 1a VARA
APELANTE: CARLOS ALBERTO MERLIN ASSIST. JUDICIÁRIA
APELADOS: GABRIELY LUCIDIO DA SILVA, FRANCIELY LUCIDIO DA
SILVA, MARIELY LUCIDIO DA SILVA INCAPAZ, MARIA LUCIA
FERNANDES LUCÍDIO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Inventário. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo. Alegação de
que o prêmio de apólice de seguro de
vida,
não
é
herança.
Cabimento.
Inteligência do artigo 794 do Código
Civil. Apelante deve ser dispensado de
incluir
nas
primeiras
declarações
o
seguro de vida. Recurso a que se dá
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a respeitável sentença de fls. , que, nos
autos
do
inventário, julgou parcialmente
procedente a
impugnação
para
o
inventariante
adequar
as
primeiras
declarações, nos termos dos itens "3" e "4" da cota de fl.
192 e desta decisão, fazendo constar o depósito do seguro,
bem como a conta bancária na qual ele se encontra creditado,
sob pena de remoção, nos termos do artigo 622, inciso VI,
CPC. sem custas ou verba honorária, por se tratar de mero
incidente processual.
Sustenta o apelante, em suma, que o
prêmio de apólice de seguro de vida, não é herança, logo,
está vinculada estritamente as cláusulas securitárias, as
quais, in casu, não estende as filhas. Pleiteia, assim, a
reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo provimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
O artigo 794 do Código Civil é claro ao
estabelecer que: “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para
o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas
do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de
direito”.
Logo, o seguro de vida em questão não há
como ser incluído na partilha, dada sua natureza securitária,
devendo ser preservada a vontade do segurado ao indicar um
terceiro como beneficiário.
Assim, reitere-se que os valores recebidos a título de seguro de vida não são
considerados herança para todos os efeitos de direito, não
devendo, portanto, integrar o acervo hereditário.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso a
fim de que o apelante seja dispensado de incluir nas
primeiras declarações o seguro de vida.
Alerto às partes que, em caso de oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator